Tribunal: TJMT
Processo: 1003262-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003262-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), DANILO IPER DE LIMA - CPF: 394.012.781-72 (AGRAVADO), DEOMAR IPER DE LIMA - CPF: 488.788.801-59 (AGRAVADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO DE OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO) – AUDIÊNCIA REALIZADA – DESISTÊNCIA EXPRESSA DA PRODUÇÃO DA DE PROVA PERICIAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Realizada a audiência para oitiva da testemunha arrolada, onde a parte agravante desistiu expressamente a produção de prova pericial,
resta prejudicada a apreciação da matéria recursal, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003262-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS:

DANILO IPER DE LIMA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
- 3a Vara Cível de Tangara da Serra
/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais no 1011170-66.2021.8.11.0055
, ajuizada por
RITA QUERINO RIBEIRO
e
DANILO IPER DE LIMA
, no despacho saneador, deferiu a produção de prova documental e oral, consistente na oitiva de testemunhas da parte autora, todavia, indeferiu o pedido de prova pericial, por entender que não restou demonstrada a sua necessidade para o julgamento da ação.

A agravante aduz que
“postulou pela produção da prova técnica pericial médica para que um profissional da medicina, expert na ciência médica, conhecimento que evidentemente foge aos operadores do direito, traga esclarecimentos pertinentes sobre o procedimento para o qual fora perseguido reembolso no caso telado”
(sic).

Ressalta que “
o médico perito traria esclarecimentos necessários e relevantes sobre a obrigatoriedade ou não de cobertura do procedimento por parte da operadora de plano de saúde, notadamente se ele se encontra listado no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS para o tratamento da Covid-19, doença que acometeu a de cujus e incontáveis outras pessoas que não realizaram o tratamento de ECMO”
(sic).

Assevera que
“um expert poderia esclarecer a existência da solicitação médica através da análise documental dos autos, trazendo, ainda, esclarecimentos sobre a possibilidade de continuidade do tratamento que vinha sendo dispensado na rede credenciada da operadora de saúde e sobre a possibilidade de continuidade do tratamento convencional que fora dispensado a quase que totalidade das pessoas acometida pela Covid-19”
(sic).

Entende que
“os pontos controvertidos em exame devem ser esclarecidos com a sobrevinda do laudo elaborado por um expert da ciência médica, atrelado aos demais elementos de provas constantes dos autos”
(sic).

Discorre que
“no feito se faz necessária a prova técnica pericial, conforme motivadamente postulado pela agravante, assim como para sanar os pontos controvertidos fixados pelo juízo singular, faz-se incivil a produção de prova oral por testemunhas com relação ao assunto objeto do feito, afeto a matéria médica que exige conhecimento técnico, bem como exame cuidado dos autos e diligências para a elaboração de um laudo pericial imparcial e pormenorizado capaz de subsidiar adequadamente no justo julgamento da lide”
(sic).

Diante do exposto, postula pelo provimento deste instrumento para que seja deferida a produção da prova pericial e consequentemente, afastada a realização da prova oral consistente no depoimento de testemunhas, tendo em vista que a matéria versada no feito é eminentemente técnica e de direito (id. 158728666).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 27/02/2023, por esta Relatoria (id. 159229691).

Os agravados apresentaram contraminuta requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por entender que matéria não faz parte do rol do art. 1.015 do CPC. No mérito pugnam pelo desprovimento do recurso sob o fundamento de que o indeferimento por ora da prova, inclusive prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz tem o poder discricionário de deferir ou indeferir as provas requeridas pelas partes, desde que fundamentadamente (id. 163155160).

Preparo recursal recolhido no Id. 158765153.

Por meio da petição de Id. 169134658, a parte agravada noticia não só a realização da audiência de instrução, como também a desistência expressa da agravante em relação a produção da prova pericial.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

O
caso em tela se origina de a
ção indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por
DANILO IPER DE LIMA
e
DEOMAR IPER DE LIMA
em face de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ora agravante, relatando, em suma, que sua genitora (Ivonete Iper de Lima) foi acometida do vírus Covid-10 e que diante da gravidade do seu quadro de saúde necessitava urgentemente do tratamento de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), que por sua vez foi negado pela requerida, vindo a falecer devido à demora no atendimento, razão pela qual buscam o ressarcimento das despesas materiais realizadas com a UTI aérea para o transporte da ECMO e equipe médica para a implantação do referido aparelho, além dos danos morais experimentados, na quantia equivalente a 20 (vinte) salários mínimos.

Saneado o processo, o magistrado deferiu a produção de prova documental, nos limites do art. 435 do Código de Processo Civil, e a oral, consistente na oitiva de testemunhas da parte autora e indeferiu o pedido de prova pericial,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado:

“Não existem preliminares, nem questões processuais pendentes, sendo as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro o processo saneado.

Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por agora
defiro a produção de prova documental, nos limites do art. 435 do Código de Processo Civil e a prova oral
, consistente na oitiva de testemunhas da parte autora, que deverá ser arrolada pela parte requerida tempestivamente (15 dias contados da intimação desta decisão).

Indefiro o pedido de depoimento pessoal da parte requerida, pois, o requerido já prestou informações a respeito de fatos na contestação, não sendo justificado pela parte autora quando a necessidade de seu depoimento.

Indefiro o pedido de prova pericial
, pois, também não demonstrada sua necessidade para o julgamento da ação, o que faço com fundamento no art. 370 do Código de Processo Civil.

Por agora ficam estabelecidos os seguintes pontos controvertidos: a) se houve solicitação médica para remoção da de cujus para outro hospital; b) se houve solicitação médica para a realização da terapia de oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO); c) se o Hospital Santa Ângela (onde a de cujus estava internada) não possuía recursos para continuidade do atendimento; d) se a remoção da de cujus e o tratamento ECMO decorreu de pedido da família; e) a obrigação da requerida em custear as despesas com o remoção e tratamento ECMO; f) ação ou omissão culposa ou dolosa dos requeridos; g) existência de dano; h) extensão do dano; i) nexo de causalidade.

Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de março de 2023 às 14 horas, a qual será realizada por videoconferência, via aplicativo Microsoft Teams, nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT (https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-da-corregedoria).

(....)”

Ocorre que, em consulta à plataforma do PJE de 1o grau, constata-se que em
30/03/2023

foi realizada a oitiva da testemunha dos autores, consoante o termo de audiência colacionado no id. 114019803, ocasião em que a agravante desistiu expressamente da tentativa da produção de prova pericial.

Logo, há perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando a empresa recorrente de ter interesse recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTIMAÇÃO JUDICIAL DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO DEMANDANTE – ART. 455, § 4o DO CPC – TESTEMUNHA INQUIRIDA NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DESTE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Realizada a audiência para oitiva da testemunha arrolada
, com a desistência de uma delas,
resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto
. (TJ-MT 10065349120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

Assim, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele NÃO CONHEÇO, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023